Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-63.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001595-63.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAAC CAMPOS PEREIRA - CPF: 064.292.189-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISAIAS CAMPOS PEREIRA - CPF: 057.975.109-01 (APELANTE), WALFE JOAO FOLETTO - CPF: 090.553.470-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, CULPABILIDADE FAVORÁVEL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INVESTIGADORES DE POLÍCIA - EMPREGO DE VIOLÊNCIA - EMPURRÃO CONTRA VÍTIMA DE 88 (OITENTA E OITO) ANOS DE IDADE - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - CULPABILIDADE - COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ANTECEDENTES - 3 (TRÊS) CONDENAÇÕES - FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) -
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO - AGRAVANTE DO COMETIMENTO DE CRIME CONTRA MAIOS DE 60 (SESSENTA) ANOS - EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO)
-
P
ENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA -
REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ T TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física e, por conseguinte, caracteriza o delito de roubo (STJ, AgInt no AREsp nº 1541400/SP; TJMT, AP N.U 0001221-12.2017.8.11.0108; AP NU 0002159-16.2018.8.11.0029; AP NU 0000265-32.2018.8.11.0020).

A prática de roubo majorado, durante período de cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, imposta em outro processo, mostra-se
“adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado”
(STJ, AgRg no HC nº 728.569/SC).

O c. STJ entende ser proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) pela culpabilidade (STJ, AgRg no AREsp nº 2.300.647/SP), e
“em 1/5, em razão de três registros de condenações com trânsito em julgado
” (STJ, HC nº 497.166/MS).

A compensação entre
a agravante da reincidência (CP, art. 65, III, ‘d’) e a atenuante da confissão espontânea (CP, 65, III, ‘d’) deve ser mantida por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no REsp nº 1.998.754/MG).

Se
“compensado o aumento da reincidência com a diminuição da pena pela confissão espontânea, deve a reprimenda ser exasperada em 1/6, por ser a vítima maior de 60 (sessenta) anos
” (STJ, HC nº 317.693/SP).

A pena imposta – superior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial fechado (STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1001595-63.2023.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ISAIAS CAMPOS PEREIRA

ISAAC CAMPOS PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ISAIAS CAMPOS PEREIRA e ISAAC CAMPOS PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 1001595-63.2023.8.11.0055), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II, do CP - (ID 169357451).

Os apelantes sustentam que: 1)
“não exerceram nenhum tipo de violência ou grave ameaça em desfavor da vítima, a qual é idosa, contando na época com 88 (oitenta e oito) anos de idade, eis caso eles realmente tivessem empurrado violentamente, esta viria a cair no chão”
;

2) a circunstância judicial da culpabilidade seria favorável; 3) confessaram espontaneamente a prática do
“furto tentado”
, motivo pelo qual
“
deve ser reconhecida e aplicada a atenuante genérica”
.

Pedem o provimento para que seja desclassificado o roubo majorado [concurso de pessoas] para furto qualificado [concurso de pessoas]. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 169357466).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
TANGARÁ DA SERRA

pugna pelo desprovimento do apelo (ID 169357470).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“[
...]Com efeito a violência empregada na conduta criminosa restou devidamente comprovada durante a persecutio criminis, uma vez que o ofendido, WALFE JOÃO FOLLETO, de 88 (oitenta e oito) anos de idade, foi certo e seguro ao afirmar em Juízo, sob o crivo do contraditório, que os apelantes o empurraram e subtraíram o seu aparelho celular. [...]

É ponto pacífica na jurisprudência de que a prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo tanto para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que demanda maior reprovabilidade da conduta do agente, quanto para a da conduta social, em razão do desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado ao convívio social, demonstrando seu comportamento perante a sociedade. [...]

Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO [...]
.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 172554688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 02 de dezembro de 2022, por volta das 15h45, na Rua José Cândido Melhorança, nº 812, Jardim Eldorado, nesta comarca, os denunciados, mediante violência e grave ameaça, subtraíram o aparelho celular da vítima Walfe João Foletto, pessoa maior de 60 anos, conforme documento de ID 110308527. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ISAAC CAMPOS PEREIRA e ISAÍAS CAMPOS PEREIRA como incursos no artigo 157, §2º, II, c/c art. 61, II, ‘h’ (crime contra pessoa maior de 60 anos), ambos do Código Penal [...].
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 169357416)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia apresentada pelo MPE (ID nº 110577738) e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho os réus Isaac Campos Pereira e Isaias Campos Pereira, já qualificados nos autos, nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II c/c artigo 61, II, alínea ‘h’, ambos do Código Penal. [...]

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES PRATICADO PELO RÉU ISAIAS CAMPOS PEREIRA [...]

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as penas impostas no executivo de pena tombado sob o nº 0021573-87.2016.811.0055, que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Criminal.

Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando detidamente os registros criminais extraídos do SEC/TJMT, constato que o réu possui quatro (04) condenações definitivas, sendo que, nesta oportunidade, três (03) serão utilizadas nesta fase como maus antecedentes e a outra, será sopesada na fase dosimétrica seguinte como reincidência, razão pela qual, passo a individualizar aquelas:

A primeira, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo nº 126652 (nº 0005577-59.2010.8.11.0055), que tramitou na Primeira Vara Criminal, desta comarca, o réu foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 155, § 4° do Código Penal, cujo trânsito em julgado se deu em 19/09/2016.

A segunda, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo n°185283, que tramitou neste Juízo, o réu foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 180 do Código Penal, cujo trânsito em julgado se deu m 19/10/2020.

A terceira, prolatada no feito tombado sob o n°1002632- 96.2021.8.11.0055, que tramitou neste Juízo, o réu foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 344 do Código Penal, cujos fatos ocorreram no dia 19/02/2021 e o trânsito em julgado se deu em 16/12/2022. [...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para a primeira circunstância (culpabilidade) e um quinto (1/5) para a segunda (antecedentes), notadamente diante do número elevado de condenações definitivas que acarretaram nos maus antecedentes, atingindo, por consequência, o quantum de CINCO (05) anos, SETE (07) meses e SEIS (06) dias de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, devidamente insculpida no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP. Da mesma forma, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência, eis que o réu foi definitivamente condenado nos autos de Código Apolo nº 264735, que tramitou neste Juízo, pela prática do crime insculpido no artigo 147, c/c artigo 61 II, ‘f’ e ‘h’ do CP, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 03/12/2018, razão pela qual, COMPENSO-AS (porquanto as demais condenações que configuram a multirreincidência já foram sopesadas na primeira fase dosimétrica como maus antecedentes) e MANTENHO no quantum supracitado CINCO (05) anos, SETE (07) meses e SEIS (06) dias de reclusão.

Outrossim, ainda na segunda fase dosimétrica, verifico a presença da agravante descrita no artigo 61, II, ‘h’, do CP, pois deve incidir no caso in concreto, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de SEIS (06) anos, SEIS (06) meses e DOZE (12) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, considerando a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) do CP, amplamente demonstrada nos autos, AUMENTO a pena aplicada em um terço (1/3), alcançando o quantum de OITO (08) anos, OITO (08) meses e DEZESSEIS (16) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 61, II, “h”, ambos do CP, em OITO (08) anos, OITO (08) meses e DEZESSEIS (16) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZOITO (18) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (02/12/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL FECHADO, consoante à alínea ‘a’, do § 2º, do art. 33 do CP. [...]

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES PRATICADO PELO ACUSADO ISAAC CAMPOS PEREIRA [...]

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as diversas reprimendas impostas anteriormente, fiscalizadas no executivo de pena tombado sob o nº 2000336-84.2021.8.11.0055, que tramita no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca. [...]

Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando os registros criminais extraídos do SEC/TJMT (Sistema de Expedição de Certidão), constato que o réu possui quatro (04) condenações definitivas, sendo que, embora todas elas configurem a reincidência, três (03) serão utilizadas na presente fase e, a outra, será sopesada na fase seguinte. Assim, passo a individualizar aquelas:

A primeira, proferida no feito tombado sob o nº 2930- 18.2015.8.11.0055, que tramitou neste Juízo, o réu foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 180, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 19/10/2020.

A segunda, proferida no feito tombado sob o nº 28242- 25.2017.8.11.0055, que tramitou neste Juízo, o réu foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, cujo trânsito em julgado se deu em 11/02/2019.

A terceira, proferida no feito tombado sob o nº 1001685- 42.2021.8.11.0055, que tramitou neste Juízo, o réu foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 17/08/2021. [...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para a primeira circunstância (culpabilidade) e um quinto (1/5) para a segunda (antecedentes), notadamente diante do número elevado de condenações definitivas que acarretaram nos maus antecedentes, atingindo, por consequência, o quantum de CINCO (05) anos, SETE (07) meses e SEIS (06) dias de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, devidamente insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Da mesma forma, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência, pois analisando os registros criminais extraídos do SEC/TJMT (Sistema de Expedição de Certidão), constato que o réu foi definitivamente condenado pela prática do crime consignado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP, no feito tombado sob o nº 5577-59.2010.8.11.0055, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, cujo trânsito em julgado se deu em 19/09/2016, razão pela qual, COMPENSO-AS (porquanto as demais condenações que configuram a multirreincidência já foram sopesadas na primeira fase dosimétrica como maus antecedentes) e MANTENHO no quantum supracitado CINCO (05) anos, SETE (07) meses e SEIS (06) dias de reclusão.

Outrossim, ainda na segunda fase dosimétrica, verifico a presença da agravante descrita no artigo 61, II, “h”, do CP, pois deve incidir no caso in concreto, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de SEIS (06) anos, SEIS (06) meses e DOZE (12) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, considerando a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) do CP, amplamente demonstrada nos autos, AUMENTO a pena aplicada em um terço (1/3), alcançando o quantum de OITO (08) anos, OITO (08) meses e DEZESSEIS (16) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 61, II, ‘h’, ambos do CP, em OITO (08) anos, OITO (08) meses e DEZESSEIS (16) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado,

ARBITRO em DEZOITO (18) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (02/12/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL FECHADO, consoante à alínea “a”, do § 2º, do art. 33 do CP
[...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juiz de Direito – ID 169357451)

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelo Auto de Avaliação nº 2022.16.490857 (ID 169357398 – fls. 34), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Walfe João Foletto, vítima (ID 169357389 – fls. 11/12), ISAAC CAMPOS PEREIRA, apelante (ID 169357403 – fls. 41/42 e fls. 50), ISAIAS CAMPOS PEREIRA (ID 169357403 – fls. 44/45).

Em Juízo, colheram-se as declarações de foram ouvidos Walfe João Foletto, vítima (Relatório de Mídias - ID 169357447), Flávia Inês Reolon, investigadora de polícia (Relatório de Mídias - ID 169357447), Lauri Romualdo da Silva, investigador de polícia (Relatório de Mídias - ID 169357447), ISAAC CAMPOS PEREIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 169357447), ISAIAS CAMPOS PEREIRA (Relatório de Mídias - ID 169357447).

Dito isso, vejamos.

A violência empregada pelos apelantes, consubstanciada em

empurrão exercido contra Walfe João Foletto [vítima], de 88 (oitenta e oito) anos de idade, para subtração de um aparelho celular Motorola, avaliado em R$700,00 (setecentos reais), no dia 2.12.2022,
por volta das 15h45, na residência localizada à Rua José Cândido Melhorança, nº 812, Jardim Eldorado, Tangará da Serra/MT,
foi descrita pela vítima, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, em ambas as fases da persecução penal. Esse depoimento está corroborado pelas declarações dos investigadores e Polícia [Flávia Inês Reolon e Lauri Romualdo da Silva].

Conforme bem pontuado pela juíza da causa, os apelantes
“são visivelmente maiores do que a vítima, ressaltando que a vítima é um idoso em condições debilitadas, de forma que, apesar da Defesa pleitear pela desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, alegando que não houve violência ou grave ameaça, razão não assiste ao pleito Defensivo, eis que além da vítima confirmar em seus depoimentos que foi empurrada pelos acusados, estes relatam que apenas encostaram no ombro da vítima com o intuito de ‘tirá-la da frente’, sendo impossível que neste ato não se tenham utilizado de força suficiente para empurrar a vítima visivelmente menor, senil e mais fragilizada fisicamente do que os acusados”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juiz de Direito – ID 169357451).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a violência contra a pessoa (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; NU 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

O ato de empurrar a vítima para subtração de bem móvel configura violência física e, por conseguinte, caracteriza o delito de roubo (STJ, AgInt no AREsp nº 1541400/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 3.2.2020; TJMT, AP N.U 0001221-12.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 9.5.2019).

Nesse sentido, sublinhe-se julgados desta e. Câmara:

“
Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do roubo para furto, quando o conjunto probatório evidenciar o emprego de violência contra a vítima, uma vez que o réu se valeu de um empurrão para lhe subtrair bem móvel.
” (AP NU 0002159-16.2018.8.11.0029 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 15.3.2019)

“O emprego de
empurrão
contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física apta à caracterização do delito de
roubo
.”
(AP NU 0000265-32.2018.8.11.0020 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2022)

Logo, mostra-se impertinente a desclassificação do roubo majorado [concurso de pessoas] para furto qualificado [concurso de pessoas].

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante ISAIAS CAMPOS PEREIRA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e antecedentes.

O c. STJ firmou entendimento de que a prática de roubo majorado, durante período de cumprimento de pena privativa de liberdade (SEEU 0021573-87.2016.811.0055), em regime semiaberto, imposta em outro processo, mostra-se
“adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado”
(AgRg no HC nº 728.569/SC, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 24.6.2022).

Por sua vez, o apelante, na data do fato [2.12.2022], registrava condenações por furto, receptação e coação no curso do processo, com trânsito em julgado, respectivamente, em 19.9.2016, 19.10.2020 e 16.12.2022 (SEEU
0021573-87.2016.8.11.0055
; Sistema
Primus
NU

0005577-59.2010.8.11.0055, NU 0002930-18.2015.811.0055 e NU 1002632- 96.2021.8.11.0055), a caracterizar os maus antecedentes.

No caso, a pena-base foi proporcionalmente elevada em 1/6 (um sexto) pela culpabilidade (STJ, AgRg no AREsp nº 2.300.647/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.4.2023), e
“em 1/5, em razão de três registros de condenações com trânsito em julgado
” (STJ, HC nº 497.166/MS - Relator: Min. Jorge Mussi - 6.5.2019).

Consequentemente, preserva-se a pena-base em 5 (
cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 65, III, ‘d’) - condenação anterior a este fato [2.12.2022] por ameaça, com transito em julgado no dia 3.12.2018 - (Sistema
Primus
- Código 264735) - e a atenuante da confissão espontânea (CP, 65, III, ‘d’), e compensou-as por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no REsp nº 1.998.754/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.6.2023).

A agravante remanescente - cometimento do crime contra maior de 60 (sessenta) anos (CP, art. 65, III, ‘h’) - autoriza o aumento da pena em 1/6 (um sexto), devendo ser mantida a reprimenda intermediária em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão (STJ, HC nº 317.693/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.12.2016).

Na terceira fase, inexistem majorantes.

A incidência da causa de aumento do concurso de pessoas – CP, art. 157, § 2º, II – enseja a majoração da pena em 1/3 (um terço), de modo que a pena definitiva do apelante ISAIAS CAMPOS PEREIRA deve ser mantida em 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta – superior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, justificam o inicial fechado (STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022).

Do apelante ISAAC CAMPOS PEREIRA
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, sopesadas as negativações da culpabilidade e antecedentes.

O cometimento de novo delito, durante cumprimento de pena em regime semiaberto (SEEU 2000336-84.2021.8.11.0055), constitui fundamentação idônea para elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) pena negativação da culpabilidade, consoante fundamentação lançada na dosimetria do correu ISAIAS CAMPOS PEREIRA (STJ, AgRg no HC nº 728.569/SC, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 24.6.2022; AgRg no AREsp nº 2.300.647/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.4.2023).

Outrossim, a existência de 3 (três) condenações anteriores a 2.12.2022 [receptação, ameaça e furto], transitadas em julgado nos dias 19.10.2020, 11.2.2019 e 17.8.2021 (SEEU 2000336-84.2021.8.11.0055; Sistema
Primus
- ações penais NU 0002930-18.2015.8.11.0055, NU 00028242-25.2017.8.11.0055 e 1001685-42.2021.8.11.0055) autorizam a exasperação da pena-base em 1/5 (um quinto), conforme entendimento do c. STJ (HC nº 497.166/MS - Relator: Min. Jorge Mussi - 6.5.2019).

Desse modo, impõe-se manter a pena-base em 5 (
cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (CP, art. 65, III, ‘d’) - condenação por furto, com trânsito em julgado no dia 19.9.2016 - (Sistema
Primus
– NU 5577-59.2010.8.11.0055) - e a atenuante da confissão espontânea (CP, 65, III, ‘d’), reconhecidas pelo Juízo singular, foram compensadas por serem preponderantes (STJ, AgRg no REsp nº 1.998.754/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.6.2023).

Assim sendo,
“compensado o aumento da reincidência com a diminuição da pena pela confissão espontânea, deve a reprimenda ser exasperada em 1/6, por ser a vítima maior de 60 (sessenta) anos
” (STJ, HC nº 317.693/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.12.2016), de modo a preservar a pena provisória em
5 (
cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

O concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) enseja a exasperação da pena em 1/3 (um terço), razão pela qual impõe-se conserva a pena definitiva do apelante ISAAC CAMPOS PEREIRA em 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Enfim, a
“pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
. (STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023